Tribunal: TJSP
Processo: 1003492-03.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurados da seguradora autora – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurados da seguradora autora – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da concessionária de energia elétrica na elaboração da prova. Sentença reformada.

PROCESSUAL CIVIL – Alegação em contrarrazões de não conhecimento dos recursos por violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação expõe a pretensão de reforma da sentença. Os requisitos legais para a interposição do recurso foram preenchidos nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.